Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PARTES. CONVÍVIO ALTERNADO NÃO CONFIGURADO. MELHOR INTERESSE DA MENOR. ACORDO HOMOLOGADO. RECURSOS PROVIDOS
1. Deve-se valorizar o acordo realizado entre os pais, que são as pessoas que melhor conhecem a realidade da família e buscam o melhor interesse da menor considerando a rotina de cada genitor, especialmente quando os termos do acordo extrajudicial realizado pelos genitores da menor não apresentam cláusula inaceitável, ou mesmo demonstram prejuízo concreto à criança.
2. De certo que o pernoite na casa do genitor, estabelecido em comum acordo entre os genitores, representará a melhor solução diante da realidade dos pais e, assim, melhor funcionamento da organização familiar e, por conseguinte, representando o melhor interesse da criança. Entende-se que, no caso, o pernoite da criança na casa do genitor duas vezes na semana e em finais de semana alternados não é suficiente para configurar guarda alternada ou mesmo convivência alternada.
3. Apelos conhecidos e providos.